Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-26.2011.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001613-26.2011.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (EMBARGANTE), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÕES E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissões e divergência jurisprudencial no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001613-26.2011.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA

EMBARGANTE:
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

EMBARGADA: TRAVESSIA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração oposto por
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA
,
contra acórdão que desproveu o agravo interno interposto pelo embargante, para suprir omissão.

Sustenta o embargante que o acórdão apesar de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, não mencionou qual o prazo prescricional considerado.

Assevera que por tratar-se de Execução lastreada em Cédula Rural Hipotecária, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos

previsto no artigo 60 do Decreto n. 167/67 c/c artigo 70 do Decreto n. 57.663/66
.

Mesmo que se entendesse que se aplicaria ao caso o disposto no artigo de 206, §5o, do Código Civil, ainda assim o prazo prescricional da Cédula Rural seria de 5 (cinco) anos.

Alega que em ambas as hipóteses, a prescrição intercorrente ocorreu entre os longos anos em que o Banco do Brasil S.A. arrastou o processo de Execução, não diligenciando corretamente para citar o Embargante.

Assevera que também é omisso em relação à desídia/negligência da embargada, evidenciada pelas diversas trocas de seus procuradores, com pedidos de reabertura de prazo, e as inúmeras intimações com prazos de 05 (cinco) dias que eram cumpridas muito tempo depois pelo Exequente em especial considerando que ainda vigia, à época, o CPC/1973, que previa a contagem contínua dos prazos (vide art. 1782), e não em dias úteis apenas.

Aduz que o acórdão não considerou as jurisprudências mencionadas em contrarrazões da apelação e nas razões do agravo interno, por isso padece de omissão.

Alega omissão quanto ao prequestionamento do art. 932, III a V, art. 1.011, do CPC e inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas. (id. 165694153)

Em contrarrazões a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 167087689)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como mencionado, o embargante,
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA
,
sustenta que o acórdão que desproveu seu recurso de agravo interno é omisso quanto ao prazo prescricional, em relação à desídia/negligência da embargada, por não ter levado em consideração as jurisprudências e, por fim que não apreciou prequestionamento do art. 932, III a V, art. 1.011, do CPC e inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ.

Quanto a alegação de omissão em relação ao prazo prescricional e desídia do ora embargado, da analise do acórdão, verifica-se que as matérias foram amplamente discutidas, tendo sido afastada a prescrição em razão da citação de um dos executados, assim como não ficou caracterizada a desídia do embargado.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Como mencionado, pretende o agravante,
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA
,
reformar a decisão monocrática que afastou a prescrição, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para o regular processamento
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

O cerne recursal cinge-se em reconhecer ou não a prescrição intercorrente pela demora na citação dos executados apelados, uma vez que a ação foi proposta em 02/11/2011 e que não houve a citação deles.

A respeito da interrupção da prescrição o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 106 da Súmula do STJ diz “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Sendo assim, deve-se analisar se houve, ou não, desídia do exequente em promover os atos indispensáveis à citação do devedor.

A execução foi ajuizada em 02/12/2011, e o despacho inicial proferido em 12/12/2011, e a partir de então foram realizadas inúmeras tentativas de citação dos executados.

Expedido mandado em 16/02/2012, foi providenciado o recolhimento da diligência, e em 27/09/2012 a primeira Certidão Negativa (id. 144791472-Pág. 11), ocasião em que o Oficial de Justiça obteve informação de que o executado Evandro Ricardo Ries Silveira se encontrava em Tratamento Cardiológico em Porto Alegre/RS e Angela Agostin Silveira e José Israel da Silveira, também estavam na mesma cidade.

Intimado o exequente, em 02/11/2012, para manifestar sobre a certidão, requereu a expedição de carta precatória, indicando novos endereços.

Após 6 (seis) meses, em 08/05/2013, foi deferido o pedido do apelante, porém em 14/05/2013, o apelante requereu a citação por hora certa e indicou endereços atualizados, o que foi indeferido pelo Juízo.

As Cartas Precatórias foram expedidas e retiradas em 17/07/2013.

Procedidas as distribuições, não foi possível a citação dos apelados, conforme certidões (id. 144791473-Pág)

Em 10/10/2014 foi Certificada a citação de Angela Augustin da Silveira e não citação de Evandro Ricardo Ries Silveira. (id. 144791474-Pág. 8)

Em 30/03/2015 o apelante requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para localizar os demais devedores, o que foi deferido em 20/07/2015.

Decorrido o prazo, o apelante em 30/03/2016 solicitou pesquisa nos sistemas oficiais, e após 4 (quatro) meses foi indeferido pelo Juízo em 07/07/2016.

Em 31/08/2016 o apelante reiterou o pedido de pesquisa nos sistemas oficiais, não sendo apreciado o pedido pelo Juízo.

O apelante em 01/12/2016 requereu expedição de nova carta precatória e em caso de não localização dos devedores, a citação por edital dos apelados, o que foi deferido apenas em 08/01/2018, (id. 144791476-Pág. 4), sendo expedida nova Carta Precatória em 13/03/2018.

Conforme Certidão exarada pelo Oficial de Justiça em 26/04/2018, não foi possível a citação Evandro Ricardo Ries Silveira

e Angela Augustin da Silveira, e que eles haviam mudado de endereço há mais de cinco meses.

O apelante requereu em 23/05/2018 a citação por edital.

Apenas em 13/03/2019, isto é, após 10 (dez) meses,

foi determinada pelo juízo a citação e expedição de carta precatória, bem como a citação por hora certa. (id. 144791479-Pág. 2)

Conforme certidão do oficial de justiça, não foi realizada a citação dos apelados. (Id. 144791480-Pág. 4)

A carta precatória foi devolvida, onde se verifica que os apelados não foram localizados pra citação. (id. 144791481-Pág. 6)

A apelante em 28/01/2020 requereu devolução do prazo para manifestar sobre as certidões, tendo em vista que os autos estavam indisponíveis.

Em 07/02/2020 o apelante requereu a citação por hora certa dos executados, indicando novos endereços e caso não frutífera, requereu a citação por edital. (id. 144791481-Pág. 9/16)

A apelante em 27/03/2020, em razão da notícia do falecimento do executado José Israel da Silveira, requereu a citação dos herdeiros. (id. 144791482-Pág. 1/3)

A apelante Travessia Securitização de Créditos Financeiros

S.A., noticia a cessão do crédito e requer a alteração do polo ativo.

Após mais de um ano, foi deferida a retificação do polo ativo e determinada a intimação da apelante para se manifestar a respeito da ocorrência de prescrição. (id. 144791504)

A apelante reitera o pedido de alteração do polo ativo. Rechaça a ocorrência de prescrição e pugna pelo prosseguimento do feito com a citação do devedor Evandro, indicando novos endereços e pugna pela retificação do polo passivo para inclusão dos herdeiros do executado José Israel. (id. 144791506-Pág. 1/12)

Na sequência, sobreveio a sentença que é objeto do presente recurso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, não se verifica desídia ou inércia da exequente em promover os atos necessários para a citação dos executados, ao contrário, não se descuidou em proceder diligências, indicar novos endereços, requerer pesquisas,

durante toda a marcha processual, requerendo por diversas vezes inclusive a citação por edital, que não foi levada em consideração pelo Juízo.

De outro lado é possível ver que o processo permaneceu paralisado várias vezes por longos períodos, aguardando a apreciação do Juízo.

A apelante em 27/03/2020, em razão da notícia do falecimento do executado, José Israel da Silveira, requereu a citação dos herdeiros. (id. 144791482-Pág. 1/3) e após, notícia a cessão do crédito, requer a alteração do polo ativo.

Contudo, somente em 16/07/2021, isto é, mais de um ano, foi deferida a retificação do polo ativo e determinada a intimação da apelante para se manifestar a respeito da ocorrência de prescrição. (id. 144791504)

A apelante por sua vez, reitera o pedido de alteração do polo ativo. Rechaça a ocorrência de prescrição e pugna pelo prosseguimento do feito com a citação do devedor Evandro, indicando novos endereços e pugna pela retificação do polo passivo para inclusão dos herdeiros do executado José Israel. (id. 144791506-Pág. 1/12)

Portanto é evidente que a demora no
trâmite processual não ocorreu por inércia da exequente, pois do acima exposto, ficou demonstrado que a apelante realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, atendendo tempestivamente as determinações judiciais, de modo que a demora na citação dos devedores não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dela, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao enunciado n.

106 da Súmula do STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE AUTORA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 487 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como é assente na jurisprudência, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia ou a falta de diligências do exequente, que, mesmo intimado pessoalmente, não supre o ato que lhe competia realizar.

Caso concreto em que a parte autora não se manteve inerte no intuito de satisfazer o seu crédito.” (N.U 0008247-25.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMORA NA
CITAÇÃO
-
PRESCRIÇÃO
DOS TÍTULOS EXEQUENDOS - INTELIGÊNCIA DO ART.219, §2o, CPC/73 - IMPOSSIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
- NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART.1.021, §4o, NCPC. Se a
citação
não se formalizou no prazo preconizado pelo art.219, §2o, CPC/1973, e tal fato não se deu por culpa do exequente, não pode ele ser penalizado com o instituto da
prescrição
, devendo-se aplicar, em casos que tais, a parte final do §2o do art.219, CPC/73. Conforme entendimento do STJ, para o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é necessária a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação. Constatando-se o improvimento do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021,§4o, do Novo CPC.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0223.04.147248-9/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019)

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO REGULAR AO PROCESSO. OCORRÊNCIA, SEM CONTAR QUE O PRAZO PARA EVENTUAL RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO
DEVE OBSERVAR A DATA DE VIGÊNCIA DO CPC/2015, CONFORME O DISPOSTO EM SEU ART. 1.056. RECURSO PROVIDO AFASTAR A
PRESCRIÇÃO
.
Falta
de intimação pessoal da parte, a fim de dar normal andamento ao feito, que impede o reconhecimento "ex officio" da
prescrição

intercorrente
– precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, eventual prazo prescricional deve observar a regra de direito intertermporal prevista no art. 1.056 do CPC/2015.”
(TJSP; Apelação 0008491-97.2007.8.26.0568; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Ante o expo
sto, PROVEJO O RECURSO e reformo a sentença para a afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com minuciosa

observância do andamento processual, dos argumentos e provas trazidos por ambas as partes, e, no caso, afastada a prescrição, uma vez que não ficou evidenciada a desídia do exequente e que a demora e ausência de citação dos executados não pode ser imputada ao agravado.

Além disso, e
m 10/10/2014 foi Certificada a citação de Angela Augustin da Silveira
uma dos executados, logo, suspende a prescrição nesses casos, o que não foi observado pelo Juízo da causa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AO ART. 71 DO DECRETO No 57.663/66. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. " (AgRg no REsp 1386161/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015). Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.”

Em relação a decisão monocrática, por ocasião do

julgamento do agravo interno, foi consignado a respeito da possibilidade.

Eis o trecho:

“(...)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio “Pas de Nullité Sans Grief”, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.

Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

(...)”

Portanto, não há que se falar em omissão também neste ponto.

A alegação de divergência com a jurisprudência dos tribunais é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação dos fatos e provas de matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023